Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-96.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005736-96.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO PASTERNACK DA COSTA - CPF: 061.850.051-07 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005736-96.2021.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

BRUNO PASTERNACK DA COSTA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, o Reclamante não se fez presente, conforme acusado no termo correspondente.

Em manifestação encartada no ID 119656654, protocolada no mesmo dia da realização da audiência, a causídica do autor pugnou pela sua redesignação, vez que não logrou êxito em localizar seu cliente.

Ocorre que, da análise dos autos, observo que o requerente foi devidamente intimado sobre a realização de referida audiência ainda no dia 27/09/2021, ou seja, mais de mês antes de sua realização, então ocorrida em 08/11/2021, de onde inclusive peticionou nos autos no dia 06/10/2021 para manifestar expressa ciência da mesma.

Desta feita, observo que havia tempo mais que suficiente para receber a comunicação por parte de sua causídica, não se sustentando a justificativa então apresentada somente no dia da realização do ato processual.

Portanto, não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

Em que pese a gratuidade, não poderá a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022